Tribunal: TJSP
Processo: 0013595-65.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Ocorrendo materialmente o indevido ingresso em casa alheia para, ali, cometer o agente os crimes de lesão corporal e ameaça, não há nessa conduta infração autônoma à norma do artigo 150 do Código Penal.